Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740566-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA APELADO: B2B INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ellite Consultoria e Assessoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 56246709). B2B Intermediação de Negócios Ltda. propôs ação monitória contra Elite Consultoria e Assessoria Ltda. (id 56246540). Narrou que as partes firmaram instrumento de confissão de dívida decorrente de atraso no pagamento de comissões no valor de R$ 58.230,54 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) em 26.7.2023. Afirmou que a apelante deveria efetuar o pagamento da dívida em até sessenta (60) dias, o que não ocorreu. Requereu: 1) a concessão da gratuidade da justiça; e 2) a citação da apelante para cumprir a obrigação ou opor embargos à ação monitória no prazo de quinze (15) dias. Pediu a constituição de título executivo judicial. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ou recolher as custas iniciais no prazo de quinze (15) dias (id 56246546). A apelada recolheu as custas iniciais (id 56246550). O Juízo de Primeiro Grau determinou a citação da apelante para cumprir a obrigação ou opor embargos à ação monitória no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 701, caput, do Código de Processo Civil (id 56246551). A apelante opôs embargos à ação monitória (id 56246555). Suscitou preliminar de carência da ação. Argumentou que o documento juntado aos autos vincula-se a suposto crédito ilíquido e incerto, tendo em vista que não aponta qual seria a sua origem. No mérito, alegou que a apelada não possui direito ao crédito pleiteado, uma vez que as supostas comissões são oriundas de Contratos que foram rescindidos. Pediu o acolhimento da preliminar de carência da ação para extinguir o processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pediu a rejeição do pedido formulado na petição inicial. Sobreveio a sentença (id 56246557). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de carência da ação. Verificou que a petição inicial foi instruída com termo de confissão de dívida firmado pelas partes e planilha descritiva da evolução do débito. Destacou que a prova escrita que fundamenta a ação monitória não exige a presença dos requisitos inerentes ao título executivo extrajudicial (certeza, liquidez, exigibilidade). Considerou que os documentos apresentados fornecem prova escrita e suficiente da obrigação. Explicou que a apelante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos prova inequívoca do cumprimento da obrigação ou da existência de algum óbice à exigibilidade do crédito. Rejeitou o pedido formulado nos embargos à ação monitória. Constituiu título executivo judicial no valor de R$ 58.812,84 (cinquenta e oito mil, oitocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora desde 29.9.2023, data imediatamente subsequente à elaboração da planilha demonstrativa do débito. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do proveito econômico obtido nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ellite Consultoria e Assessoria Ltda. interpôs apelação (id 56246709). Suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Argumenta que o documento acostado aos autos como confissão de dívida é totalmente inválido a comprovar qualquer manifestação de vontade da Apelante pela invalidade da assinatura. Pede a reforma da sentença para acolher a preliminar de ausência de interesse processual e extinguir o processo sem resolução do mérito. Preparo recolhido (id 56246713). A apelada apresentou contrarrazões (id 56246717). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal (id 56744337). A apelante não apresentou manifestação, embora tenha sido regularmente intimada (id 57206830). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] A doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada.[3] O art. 1.014 do Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a alegação de fatos supervenientes, que aconteceram depois da sentença, ou fatos novos não propostos perante o Juízo de Primeiro Grau desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar argumentos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[4] Verifico que a alegação de invalidade da assinatura aposta ao instrumento de confissão de dívida firmado pelas partes não foi exposta previamente ao Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do proveito econômico obtido (valor da obrigação constituída em título judicial) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 734. [4] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.